Tribunal: TJES
Processo: 5032489-61.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032489-61.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
MÉRITO.
DEPÓSITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AMOSTRA GRÁTIS. VALOR EM DINHEIRO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 39, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de titularidade definitiva sobre valores depositados judicialmente, com fundamento na tese de que a quantia recebida em razão de contrato fraudulento de empréstimo consignado configuraria “amostra grátis”, nos termos do art. 39, III e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitida por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se valores creditados indevidamente em conta bancária da autora, em decorrência de contrato reconhecido como fraudulento, podem ser considerados como “amostra grátis” à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais demonstram, ainda que sucintamente, o inconformismo da parte apelante com os fundamentos da sentença.

O art. 39, III e parágrafo único, do CDC busca coibir práticas comerciais abusivas, como o envio de produtos ou serviços não solicitados com finalidade promocional, o que não se aplica ao depósito em dinheiro decorrente de fraude contratual.

A figura jurídica da “amostra grátis” pressupõe finalidade de avaliação ou demonstração, o que não se verifica na hipótese de quantia creditada por operação bancária fraudulenta, posteriormente desconstituída judicialmente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que valores creditados indevidamente em conta bancária do consumidor, mesmo após reconhecimento judicial de fraude, não configuram “amostra grátis” e devem ser restituídos ou compensados para evitar enriquecimento sem causa.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, com majoração em 5% nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais expõem de forma minimamente clara o inconformismo com os fundamentos da sentença.

Valores creditados indevidamente em conta bancária em decorrência de contrato fraudulento não caracterizam amostra grátis nos termos do art. 39, parágrafo único, do CDC.

O reconhecimento judicial de nulidade contratual implica retorno das partes ao status quo ante, vedado o enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o banco recorrido arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, o enquadramento do depósito realizado em sua conta bancária como amostra grátis em razão da declaração de nulidade do contrato, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 17179310), que, nos autos da
ação declaratória
que move em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 17179311), a apelante aduz, em suma, que:
(i)
a r. sentença criou requisito não previsto na legislação consumerista ao exigir que o produto ou serviço enviado sem solicitação devesse ter finalidade de avaliação, experimentação ou análise para ser considerado amostra grátis;
(ii)
o art. 39, III e parágrafo único, do CDC, exige apenas dois requisitos: envio de produto/serviço e ausência de solicitação, ambos satisfeitos no caso concreto;
(iii)
o reconhecimento judicial da fraude em processo anterior comprova a inexistência de solicitação, satisfazendo os pressupostos legais;
(iv)
o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos moldes da Teoria do Risco do Empreendimento (art. 927, parágrafo único, do CC), não podendo se beneficiar da fraude; e que
(v)
a manutenção da quantia em favor do banco configura enriquecimento ilícito, sendo medida dissuasiva reconhecer a quantia como amostra grátis para conter práticas abusivas do mercado financeiro.

De início, rejeito a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça, porquanto ausentes nos autos elementos hábeis a infirmar a alegada hipossuficiência financeira da autora, que se revela verossímil diante do valor dos proventos de sua aposentadoria (evento nº 17179077).

Superado o ponto, verifica-se que na instância originária,
ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI
ajuizou ação pelo procedimento comum argumentando que valores creditados em sua conta bancária, sem sua solicitação, seriam oriundos de contrato fraudulento de empréstimo consignado, cuja nulidade foi reconhecida judicialmente em processo anterior.

Sustenta que, à luz do art. 39, III e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os valores recebidos sem solicitação expressa configurariam verdadeira “amostra grátis”, razão pela qual postula a declaração de titularidade definitiva da quantia depositada em juízo, no importe de R$ 10.554,26 (dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), sem obrigação de restituição ao banco demandado.

Todavia, a interpretação pretendida pela autora desborda dos limites da ratio normativa consumerista e incorre em distorção quanto à natureza jurídica da figura da “amostra grátis”. A finalidade do dispositivo legal é coibir práticas comerciais abusivas, como o envio de produtos promocionais com o intuito de induzir o consumidor a contratá-los ou pagá-los indevidamente. A entrega não solicitada, neste contexto, é compreendida como oferta de cortesia para demonstração do serviço ou produto, e não como transferência de numerário.

No presente caso, a quantia creditada – embora oriunda de fraude – não se destina a exibir as qualidades de um produto ou serviço, tampouco objetiva demonstrar a conveniência da contratação de determinado bem. Trata-se de valor em dinheiro, cujo depósito decorreu de operação bancária com aparência de legalidade, mas posteriormente desconstituída por decisão judicial que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes.

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive a deste egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que valores creditados indevidamente na conta do consumidor, mesmo quando decorrentes de contrato nulo por fraude, não configuram “amostra grátis” e devem ser objeto de devolução ou compensação em eventual indenização, exatamente para se evitar enriquecimento indevido da parte beneficiária. Nesse sentido:

[...] O valor depositado pelo banco em decorrência de contrato fraudulento não se enquadra no conceito de amostra grátis do parágrafo único do art. 39 do CDC. Descontos efetuados indevidamente na conta corrente do consumidor, na qual recebe proventos salariais, por considerável lapso temporal e em valor capaz de comprometer o sustento da pessoa e de sua família, gera inequívoco dano moral. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJMG; APCV 5002965-71.2024.8.13.0684; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 05/11/2025; DJEMG 06/11/2025)

[...] A consequência lógico-jurídica da declaração judicial de nulidade do contrato bancário impugnado é o retorno das partes ao status quo ante. Valor do empréstimo bancário fraudulento creditado na conta da autora que não se equipara a amostra grátis, sob pena de configurar locupletamento ilícito. Termo inicial dos juros de mora dos danos morais. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Jurisprudência do STJ. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1017143-28.2022.8.26.0482; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025) (TJSP; AC 1017143-28.2022.8.26.0482; Presidente Prudente; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 06/11/2025)

[...] 9. A quantia depositada na conta corrente da autora não caracteriza amostra grátis, pois não há a natureza promocional para avaliação do produto, sendo necessário compensar este valor na indenização para evitar enriquecimento sem causa. 10. A pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais é rejeitada, em conformidade com o entendimento do STJ, que veda a condenação da parte contrária por honorários contratuais não relacionados à sucumbência. 11. Litigância de má-fé não configurada: A conduta do banco não demonstrou abuso manifesto, sendo o exercício do direito de defesa legítimo, não cabendo, portanto, condenação por má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A conhecido em parte e, no mérito, desprovido. 13. Recurso de MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Consoante a jurisprudência, a instituição financeira é responsável por provar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor como fraudulento. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação as cobranças indevidas após 30/03/2021, a repetição em dobro dos valores é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. 3. Valores creditados indevidamente em conta corrente do consumidor em razão de fraude não se caracterizam como amostra grátis, devendo ser compensados na indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 39, § único; CPC, arts. 85, §2º, 373, II, e 1.014; STJ, Súmulas nº 297 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, Tema 1061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; TJES, Apelação Cível 5000506-67.2022.8.08.0050, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/09/2024. (TJES, Apelação de n° 5034943-18.2022.8.08.0024, Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3° Camara Civel)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba em razão da autora litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.